Tribunal: TJBA
Processo: 8081458-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081458-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: DIONE DA SILVA DE MELO

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida em ação revisional de cláusulas contratuais, que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de empréstimo pessoal.

3.

A sentença determinou a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, autorizou a restituição dos valores pagos a maior e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

Fixou, ainda, honorários advocatícios em R$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais), com base no art. 85, §8º, do CPC, conforme a tabela da OAB/BA.

5.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão são:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou por cerceamento de defesa;
(ii) saber se a taxa de juros contratada é manifestamente abusiva em comparação à média de mercado;
(iii) saber se estão configurados danos morais passíveis de indenização em razão da cobrança abusiva de encargos;
(iv) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto o julgado apreciou expressamente todas as teses apresentadas pelas partes, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC.

4.

Igualmente, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, sendo o magistrado o destinatário da prova (art. 370, CPC), e tendo considerado suficientes os documentos constantes dos autos.

5.

A taxa de juros estipulada contratualmente (23% ao mês e 786,36% ao ano) excede de forma manifesta a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,86% ao mês e 40,21% ao ano), caracterizando abuso conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

6.

A ausência de justificativa plausível pela instituição financeira para tal discrepância configura prática abusiva, em violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual previsto no art. 51, §1º, do CDC.

7.

No que tange aos danos morais, não se vislumbra nos autos ofensa concreta à dignidade do consumidor. O inadimplemento contratual e a onerosidade excessiva foram sanados pela via revisional, inexistindo repercussão existencial suficiente a ensejar a indenização pleiteada.

8.

Diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do labor adicional em grau recursal, sem caracterizar onerosidade excessiva.

9.

Não há falar em sucumbência recíproca, pois o consumidor obteve êxito substancial no pedido principal.

7.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

11.

Majoração dos honorários advocatícios para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera de forma exorbitante a média de mercado, sem justificativa plausível apresentada pela instituição financeira."
"2. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, na ausência de violação concreta à dignidade do consumidor."
"3. A majoração dos honorários advocatícios é cabível em grau recursal, quando mantida a condenação principal, nos termos do art. 85, §11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 489, §1º, 85, §§ 2º, 8º e 11; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); TJ-BA, Apelações n.º 8005760-09.2020.8.05.0022 e 8000533-15.2019.8.05.0041
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8081458-79.2023.8.05.0001
,

d
e, em que figura como
APELANTE
,
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
e como
APELADA, DIONE DA SILVA DE MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.